Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713334-90.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO MARTINS MESQUITA, LILIANA FARAH APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Incluída a apelação na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária por Videoconferência do dia 10/3/2021 (ID 23262258), os apelantes peticionaram nesta data, 10/3/2021, 11:15h, requerendo "o adiamento do julgamento pautado para a data de hoje” (ID 23912955). Para tanto, assim discorrem: “Ao entrar em contato com a secretaria, o patrono foi informado que o seu pedido teria sido anterior à publicação da pauta, e que por isso seria intempestivo. Ocorre que o impedimento de participação do advogado no julgamento do processo viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, bem como viola, expressamente a Lei 8.906/94, que estabeleceu, em seu art. 7o, IX, o seguinte: ‘São direitos do advogado: IX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo maior for concedido’.” É o relatório. Decido. Trata-se de apelação inicialmente incluída na 5a pauta virtual de julgamento - período de 10/03/2021 a 17/03/2021, pauta publicada no dia 5/2/2021 (ID 23052977) Em 9/2/2021, deduzido pelos apelantes pedido de "retirada do processo da pauta virtual” para "realização de sustentação oral" (ID 23138808), o que deferido, feito incluído na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária por Videoconferência do dia 10/3/2021, publicada referida inclusão no dia 11/2/2021 (ID 23262258). Agora, novo pedido de retirada de pauta "e o adiamento do julgamento pautado para a data de hoje”, que deve ser indeferido. Destaque-se que os apelantes não ratificaram pedido de sustentação oral. No caso, os apelantes não trouxeram argumentação no sentido de efetivo prejuízo eventualmente decorrente da realização do julgamento pautado desde 5/2/2021 (ID 23052977). Não revelado motivo lídimo e plausível para novo adiamento do julgamento e estando o feito apto a julgamento, mantenho-o na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária por Videoconferência do dia 10/3/2021. Indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora